Tribunal: STF
Processo: ARE 1423427
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO CONCURSADO. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    1. Inviável a estabilidade e a efetivação de servidor público, com fundamento no art. 19 do ADCT, em cargo no qual investido posteriormente à própria promulgação da Constituição da República. 



    2. Não socorre ao agravante a alegação da garantia da segurança jurídica, nem mesmo a proteção dos institutos da prescrição e da decadência, por tratar-se de ato flagrantemente inconstitucional. 



    3. Modulação de efeitos sugerida incabível na espécie.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.